Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0705650-83.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: NEYLON MACIEL VIEIRA DE ALENCAR EXECUTADO: SECRETRARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (MS 2016.00.2.036851-7 - 0039223-32.2016.807.0000) relativa à decisão monocrática do STJ, com trânsito em julgado em 06/12/19, proferida no REsp 1.772.673, nos seguintes termos (id 23544932 – p. 299-302): “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, com fundamento no art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, dou-lhe provimento para determinar a realização de novo exame psicológico, observados critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade a ele inerente e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, sem prejuízo da manutenção no cargo até o encerramento da etapa pendente.” Preliminarmente, inclua-se o Distrito Federal no polo passivo. Anote-se. Em seguida, intimem-se os devedores para, no prazo de sessenta dias, cumprir a obrigação de fazer acima especificada. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR